Tribunal: TJDFT
Processo: 0732086-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ESCRITOS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REVISÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A regra contida no art. 1.017, III, do CPC, apenas permite a juntada, na instância recursal, de documentos constantes do processo de origem, os quais considerem os recorrentes serem pertinentes ao julgamento do recurso. Não admite a citada regra legal a juntada de documentos inéditos, não submetidos à apreciação pelo juízo de origem, até porque, se o fizesse, legitimaria indevida supressão de instância e inaceitável violação às garantias do juízo natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Segundo o art. 300,caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência do aniversário do plano coletivo não configura, por si só, cláusula abusiva. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada, o que afasta a probabilidade do direito do recorrente à pretensa revisão em sede de tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.